Tribunal: TJPA
Processo: 0801274-15.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801274-15.2019.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LIGIANE MENDONCA BENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DE DOWN
. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO
DE HERNIOPLASTIA UMBILICAL EM HOSPITAL COM SUPORTE DE ATENDIMENTO UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA PÓS-OPERATÓRIO
.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUEPBEAS. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. TESE DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
PRECEDENTE DO STJ JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

1.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva
. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Preliminares rejeitadas.

2.

2.
Mérito
.
Tese de Ausência de negativa da Administração Pública
.
O fato de inexistir nos autos a negativa de dispensar à autora o tratamento médico de procedimento cirúrgico de
hernioplastia umbilical
em hospital com UTI pós-operatório não configura ausência de interesse de agir, uma vez que cabe a Autora, ora apelada e, não ao julgador, a escolha do procedimento pela via administrativa ou pela via judicial, tratando-se, portanto, de mera faculdade da requerente.
Tese não acolhida.

3.

3.

Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato e ausência dos requisitos para o fornecimento do tratamento cirúrgico. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4.

4.
O laudo médico (Id.
3694605 - Pág. 3)
, é taxativo ao afirmar que a autora, é portadora de Síndrome de Down,
necessitando de tratamento cirúrgico de urgência (hernioplastia umbilical) em hospital com suporte de atendimento UTI para pós-operatório, uma vez que estaria acometida de hérnia ventral volumosa devido ao pós-operatório tardio de implante/troca de válvula cardíaca e marcapasso
, afim de lhe garantir condições dignas para vier em sociedade e desempenhar suas atividades.

5.

5.
Comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, não se mostra razoável a alegação de impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, ou mesmo prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado, nem tampouco a alegação de ausência dos requisitos para o fornecimento do tratamento e procedimento cirúrgico pleiteado.

6.

6.
A imposição ao Ente Estadual no sentido de fornecer o tratamento cirúrgico à autora, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

7.

7.

Apelação e Remessa Necessária conhecidas e improvidas. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, bem como em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Remessa Necessária e
Apelação Cível
(
processo nº
0801274-15.2019.8.14.0040

- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra
LIGIANE MENDONCA BENTO
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito
da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA
, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Apelada.

A sentença teve a seguinte conclusão (Id. 2370633 - Pág. 1/4):

(...)
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL
, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.
Sem custas processuais,
conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Em razão da sumula 421 STJ
deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios
. Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 12 de novembro de 2019
. (grifos nossos).

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (Id. 3101452 - Pág. 1
3694798 - Pág. 1
/8), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que não houve negativa por parte Ente Municipal para dar cumprimento a determinação judicial e, que envidou todos os esforços para dar cumprimento à obrigação imposta.
Ao final, requer o acolhimento da preliminar e, a consequente reforma da sentença para julgar improcedente a ação ordinária.

A autora apresentou contrarrazões Apelação (Id.
3694802 - Pág. 1/2
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (Id.
3701231 - Pág. 1)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo não conhecimento e não provimento dos Apelos (Id.
3959363 - Pág. 1 /10
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA APELAÇÃO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

No que diz respeito a alegação de que é responsabilidade exclusiva da Estado do Pará disponibilizar o tratamento cirúrgico de urgência (hernioplastia umbilical) em hospital com suporte de atendimento UTI para pós-operatório, sobre o assunto, a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Insta ressaltar, que o tema já encontra-se pacificado também no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE INAPTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO
.
OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES

2. Inaptidão da Inicial. Alegação de ausência de documentos para o deslinde da demanda que não se sustenta, porquanto afere-se dos autos terem sido tais provas carreadas ao processado, pelo que não há falar em inépcia da inicial. 3.
Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5.
Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam
. 6. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e parcialmente providos, apenas para delimitar a quantidade de latas de leite a serem fornecidas mensalmente ao menor interessado. Decisão Unânime.

(TJPA, 2016.04165562-78, 166.225, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-10-17). (grifos nossos).

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios e, considerando a gravidade da patologia da autora, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

DA TESE DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Segundo o Ente Municipal, a apelada carece de interesse de agir, pois, inexistiria nos autos a negativa de sua transferência para hospital com UTI para pós operatório, ressaltando, inclusive, que não envidou esforços para garantir o atendimento e assistência à saúde da autora.

De início, destaca-se que o interesse de agir é uma condição para o exercício da ação, de ordem estritamente processual e, que não determina a existência ou não do interesse substancial juridicamente protegido, mas, se estiver presente juntamente com a legitimidade ad causam e, os pressupostos processuais possibilitam ao juiz o exame do mérito. Assim, constitui objeto do interesse de agir a tutela jurisdicional e não o bem da vida a que ela se refere (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 9 ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 188).

O fato de inexistir nos autos a negativa de dispensar à autora o tratamento médico de procedimento cirúrgico de
hernioplastia umbilical
em hospital com UTI pós- operatório

não configura ausência de interesse de agir, uma vez que
cabe a Autora, ora apelada e, não ao julgador, a escolha do procedimento pela via administrativa ou pela via judicial, tratando-se, portanto, de mera faculdade da requerente
.

Ademais, a exigência de esgotamento da via administrativa, viola o ordenamento jurídico, pois, o interessado possui garantia de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/88), que só pode ser afastada em casos excepcionalíssimos, previstos na Constituição, o que não ocorre no caso dos autos.

Neste sentido, destaca-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE.
1. No tocante a arguição de ausência de interesse de agir por perda de objeto, verifico que esta preliminar não deve prosperar, haja vista não ser necessário o esgotamento da instância administrativa para que a autora possa pleitear e acionar seus direitos no Poder Judiciário, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa. Assim, rejeito a preliminar arguida
. 2. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária; 3. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Município de Parauapebas, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 4. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível; 5. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso; 6. Apelação conhecida e desprovida. 7. Reexame Necessário conhecido de Ofício. Sentença ilíquida. Súmulas 325 e 490 do STJ. Manutenção da sentença pelos mesmos fundamentos apresentados no Apelo. Decisão unânime.

(TJPA, 2018.01679492-54, 189.114, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-26, Publicado em 2018-04-30). (grifos nossos).

Ademais, registre-se que o Ente Municipal, ora apelante, apenas forneceu e garantiu o procedimento e tratamento necessários à saúde da paciente, por força de decisão liminar.

Portanto, a tese de ausência de negativa da administração pública em garantir à assistência à saúde da autora, não merece prosperar.

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Analisando os autos, constata-se que o laudo médico (Id.
3694605 - Pág. 3)
, é taxativo ao afirmar que a autora, é portadora de Síndrome de Down,
necessitando de tratamento cirúrgico de urgência (hernioplastia umbilical) em hospital com suporte de atendimento UTI para pós-operatório, uma vez que estaria acometida de hérnia ventral volumosa devido ao pós-operatório tardio de implante/troca de válvula cardíaca e marcapasso
, afim de lhe garantir condições dignas para vier em sociedade e desempenhar suas atividades.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará deve garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Município de Parauapebas no sentido de fornecer o tratamento cirúrgico em hospital com UTI para pós-operatório, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Município de Parauapebas providencie o fornecimento do
tratamento cirúrgico de urgência (hernioplastia umbilical) em hospital com suporte de atendimento UTI para pós-operatório, pleiteado pela apelada
.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la, e ao fazê-lo, concluo que a sentença deve permanecer inalterada pelos fundamentos já expostos neste voto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, para manter inalterada a sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/12/2020